Tribunal: TJES
Processo: 5002075-60.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. REJEITADA. NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS FISCAIS. MANTIDA INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INVIABILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC. 1. Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar. 2. A legislação em vigor em referência (RICMS/ES), no Capítulo XXIV, Seção VI, que faz alusão às operações relativas à construção civil e seus respectivos documentos fiscais, dispõe - em seu art. 466 (com redação à época dos fatos) - que o “estabelecimento de empresa de construção civil, inscrito no cadastro de contribuintes do imposto, sempre que efetuar saída de mercadoria ou transmissão de sua propriedade, fica obrigado a emitir nota fiscal”, acrescendo seu § 3º (com redação à época dos fatos) que os “materiais adquiridos de terceiros poderão ser remetidos pelo fornecedor diretamente para a obra, desde que, no documento emitido pelo remetente, constem o nome, o endereço, e se for o caso, as inscrições, estadual e no CNPJ, da empresa de construção, bem como a indicação expressa do local da obra onde serão entregues os materiais”. 3. Não há dúvida de que as mercadorias adquiridas de terceiros, usadas para obra, poderão ser remetidas pelo fornecedor, diretamente para o local da construção, observadas as devidas discriminações legais enumeradas, sendo esta, justamente, a conclusão da prova pericial colacionada ao feito ao estabelecer que a empresa recorrida adquiriu material para construção de galpão, sendo as notas fiscais emitidas em total observância do regramento existente. 4. Ausente motivos para alterar a conclusão procedida pela sentença no sentido de que as notas fiscais são idôneas, uma vez que restou comprovado, por meio das notas fiscais juntadas ao auto de infração, que as mercadorias adquiridas foram utilizadas para construção, assim como foram emitidas de acordo com o artigo 466, § 3º do RICMS do Estado do Espírito Santo, de modo que o auto de infração é insubsistente. 5. Deve prevalecer o arbitramento da verba honorária em observância do percentual mínimo em cada uma das faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC, calculada sobre o valor do proveito econômico obtido que, in casu, correspondente ao crédito tributário objeto da ação de execução fiscal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002075-60.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: SS PARTICIPACOES LTDA. e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, CONHECER dos recursos de apelação, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DANDO PROVIMENTO ao apelo da COMPARATO, NUNES, FEDERICI & PIMENTEL ADVOGADOS para que sejam os honorários de sucumbência fixados consoante o proveito econômico (que, "in casu", consiste no valor atualizado da execução fiscal debatida), nos termos do voto proferido. Por fim, CONHECER da REMESSA NECESSÁRIA e reformar em parte a sentença, nos termos da fundamentação desenvolvida.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 2506893 - item 148) e por
COMPARATO, NUNES, FEDERICI & PIMENTEL ADVOGADOS
(ID 2506896 - item 151) em face da sentença (ID nº2506890 - item 145) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos de ação de embargos à execução fiscal ajuizada por
SS PARTICIPACOES LTDA
, julgou procedente o pedido formulado e, com base no art. 487, I, do CPC, tornou insubsistente o auto de infração nº 2.065.299-5, bem como a CDA nº 6001/2016 e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal nº 5002758.34.2016.808.0024, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00.

Em suas razões recursais (ID 2506893 - item 148) o ente estatal sustenta a clareza da descrição da autuação e sua correta capitulação.

Afirma ser indene de dúvida ter sido o sujeito passivo acusado de receber mercadorias acompanhadas de documento fiscal inidôneo (artigos 643 c/c artigo 635, inc. II, do RICMS/ES), de modo que não restam dúvidas acerca da descrição do fato que, diga-se, foi claro e preciso.

Aduz que o artigo 816 do RICMS/ES prevê que as incorreções ou omissões do auto de infração não acarretarão a sua nulidade, quando do processo constar elementos suficientes para determinar, com segurança, a natureza da infração e a pessoa do infrator.

Assenta, ainda, que o auto de infração foi lavrado porque o sujeito passivo se utilizou de documento inidôneo para amparar a operação, e, via de consequência, deixou de recolher o imposto na forma e no prazo regulamentar, referente às operações com mercadorias destinadas ao consumo próprio ou ao ativo imobilizado.

Esclarece que se tratasse de mera transferência de mercadorias entre empresas do mesmo grupo, como alegado, fazia-se necessária a apresentação de documento próprio que não restou apresentado.

Alega que, por ter a multa finalidade punitiva (não moratória), inaplicável a premissa de efeito confiscatório ao caso.

Por fim, assenta a inconsistência do laudo técnico e a necessidade de fixação proporcional dos honorários sucumbenciais.

Comparato, Nunes, Fererici & Pimentel Advogados (ID 2506896 - item 151) requerem a reforma parcial da sentença tão somente para que seja o ente estatal condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de acordo com os parâmetros previstos no artigo 85, § 3° do CPC.

Por meio do despacho ID 3446019, determinei a intimação dos apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões.

Contrarrazões (ID 3656069) pelo não conhecimento do apelo interposto pelo ente estatal ante ausência de impugnação específica da sentença e, caso superado tal ponto, pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 3763273) do Estado do Espírito Santo pelo desprovimento do apelo.

Por meio do despacho ID 5082201, restou permitido ao ente estatal se manifestar a respeito do não conhecimento do recurso suscitado, tendo este apresentado a petição ID 5451335.

Pois bem.

Verifico que as irresignações apresentadas são passíveis de enfrentamento conjunto, razão pela qual passo a sua imediata análise, iniciando o enfrentamento pela preliminar suscitada em sede de contrarrazões.

I – Da preliminar de violação à
dialeticidade recursal

Preliminarmente, argui a empresa apelada, em suas contrarrazões, que o recurso apresentado não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida.

Explico.

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que,
se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar
, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...] Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (
TJES
, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022 - destaquei).

[...] Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (
TJES
, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des.
Fabio Clem de Oliveira
, Primeira Câmara Cível, DJ 18.6.2021).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada em suas contrarrazões.

É como voto.

II – MÉRITO

Afastada a preliminar arguida, passo ao exame do caso, ressaltado ter a sentença
acolhido a arguição de nulidade do auto lavrado
por inexistência de infração (ausência de descrição clara/precisa e erro na capitulação), oportunidade em que entendeu
insubsistente o referido documento de nº 2.065.299-5, bem como a CDA nº 6001/2016 e, por consequência,
julgou extinta a execução fiscal
nº 5002758.34.2016.808.0024, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00.

Assentou o ato sentencial, para tanto, ter o recorrido esclarecido, em sede de embargos à execução fiscal, ter sua
sede localizada no Estado de São Paulo
, tendo - no exercício de suas atividades regulares -
adquirido materiais de construção de fornecedores para obras realizada em imóvel por ele locado no Município de Vila Velha
.

Nesse contexto, teriam os referidos materiais sido remetidos diretamente ao local em referência, restando consignado na nota fiscal o destaque do ICMS devido e que a entrega seria no endereço da obra, sendo - todavia - autuada pelo fisco sob o pretexto de que a empresa teria realizado
operações acompanhada de notas fiscais inidôneas
, inexistindo no auto de infração lavrado descrição clara e objetiva a ensejar a inidoneidade dos documentos fiscais, além de se apresentar incorreta capitulação da exigência fiscal, elementos que, ao serem alinhados, violariam a ampla defesa e o contraditório.

De fato, ao se analisar o Auto de Infração nº 2.065.299-5, lavrado em 11 de maio de 2010 (ID 2506603 - item 9 - fl. 3), tem-se na
descrição do fato
, de forma expressa, a conduta de “
receber mercadoria acompanhadas do documento fiscal inidôneo
” que, por sua vez, restou capitulada nos artigos 643 e 635, II, do RICMS/ES.

Os artigos que embasam a referida autuação, por sua vez, prevêem que:

Art. 635. É
considerado inidôneo
, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do Fisco, o documento que:

[...]

II -
não seja o exigido para a respectiva operação
;

Art. 643. Sempre que for obrigatória a emissão de documentos fiscais, aqueles a quem se destinarem as mercadorias
são obrigados a exigir tais documentos dos que devam emiti-los, com todos os requisitos legais
.

Dentro do cenário fático estabelecido, portanto, em observância da previsão legal em tela, será considerado inidôneo o documento utilizado que não se apresenta como o exigido para a respectiva operação.

Ou seja, no recorte posto de que as mercadorias seriam utilizadas para obra em imóvel alugado pela empresa recorrida, tem-se que foram emitidas notas fiscais em que - os fornecedores - destacaram que as mercadorias seriam entregues no local da obra.

A legislação em vigor em referência (RICMS/ES), por sua vez, no Capítulo XXIV, Seção VI, que faz alusão às
operações relativas à construção civil e seus respectivos documentos fiscais
, dispõe - em seu art. 466 (com redação à época dos fatos) - que o “
estabelecimento de empresa de construção civil
, inscrito no cadastro de contribuintes do imposto,
sempre que efetuar saída de mercadoria ou transmissão de sua propriedade, fica obrigado a emitir nota fiscal
”, acrescendo seu § 3º (com redação à época dos fatos) que os “
materiais adquiridos de terceiros poderão ser
remetidos pelo fornecedor diretamente para a obra
,
desde que, no documento emitido pelo remetente, constem o nome, o endereço, e se for o caso, as inscrições, estadual e no CNPJ, da empresa de construção
, bem como a
indicação expressa do local da obra onde serão entregues os materiais
”.

Dessa forma, não há dúvida, que as
mercadorias adquiridas de terceiros
,
usadas para obra,
poderão ser
remetidas pelo fornecedor, diretamente para o local da construção
, observadas as devidas discriminações legais enumeradas acima.

Foi justamente esta, portanto, a conclusão da prova pericial
colacionada ao feito, por meio do ID 2506866 (item 122), ao estabelecer que a
empresa recorrida adquiriu material para construção de galpão, sendo as notas fiscais emitidas em total observância do regramento existente
.

Desta forma,
não há que se falar na aplicação do art. 816 do RICMS/ES
, sobretudo se sopesada a manifestação do perito ao responder ao quesito nº 1 (ID 2506866 - item 122 - fls. 35/39), com o seguinte teor: “
queiram os Srs. Perito e Assistentes Técnicos, com base nos artigos 643 e 635, inciso II, do RICMS/ES aprovado pelo Decreto Estadual nº 1090-R, de 25.10.2002,
indicarem se as notas fiscais poderiam ser consideradas inidôneas e, em caso positivo, o motivo para a suposta irregularidade
”:

RESPOSTA:

Este Perito entende que a resposta para este quesito é não,
ou seja, as notas fiscais não poderiam ser consideradas inidôneas pelo motivo exposto no Auto de Infração 2.065.299-5
.

[...]

Ao analisarmos as notas fiscais anexadas ao Auto de Infração,
identificamos uma grande variedade de itens que, na percepção deste perito, foram utilizados na construção do imóvel onde funcionou a unidade Makro Atacadista S.A, localizada à época no endereço 35 ROD Carlos Lindenberg, n.º 2214, Nossa Senhora da Penha 1, Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo
.

É possível identificarmos isso por meio da análise das notas fiscais anexadas ao referido Auto de Infração, não limitado a este, mas principalmente por meio do campo “Dados Adicionais” das notas fiscais, em que
há a citação em relevante número de documentos de que a entrega do material adquirido se deu no endereço do imóvel utilizado pela unidade Makro na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. Em muitos casos, inclusive, é citado o termo “canteiro de obra”, ou seja, há referências de que os materiais seriam entregues para a realização de uma construção civil
.

[...]

Por último, mas não menos importante, vale consignar que o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incide sobre a “Operação”, que é negócio ou ato jurídico a ensejar a circulação de mercadoria. Sempre são operações jurídicas, portanto, capazes de transmitir a titularidade (tradição) da mercadoria. A transmissão da titularidade é o que se entende por circular mercadoria. A circulação não é meramente física e sim jurídica. Além de a circulação dever ser jurídica e visar à transmissão da titularidade, o “objeto jurídico” tem de servir à mercancia, daí chama-se mercadoria.

Da análise do auto de infração, não constam informações e/ou provas de que os bens adquiridos pela Embargante seriam mercadoria, ou seja, seriam revendidos pela Embargante visando ao lucro.
Ao contrário, do que dos autos do processo se extrai, é que as notas fiscais respaldam bens destinados exclusivamente à construção do empreendimento na cidade de Vila Velha/ES
. (Destaquei).

Restou consignado, ainda, quanto ao
quesito nº 2
, em apertada síntese, pelo expert que “
não há a descrição de elementos
, de forma clara e expressa, no Auto de Infração,
que justifique a classificação das notas fiscais como inidôneas
”.

E acresceu, ainda, o perito em seu
quesito nº 4
(ID 2506866 - item 122 - fls. 44/45), ao informar se “
as operações de aquisição de mercadorias, objeto do Auto de Infração, estão
consubstanciadas em notas fiscais com todos os elementos, tais como exigidos pela legislação na época das operações
”
a seguinte resposta:

Entendemos que as notas fiscais foram emitidas com o objetivo de se demonstrar o envio direto dos materiais adquiridos para o local da obra, adquiridos por sua vez por uma pessoa jurídica não contribuinte do ICMS. Porém, existem algumas particularidades e que são distintas a depender dos fornecedores, mas que não prejudicam o cerne da questão. Há casos de documentos emitidos sem o preenchimento de todos os campos das Notas Fiscais, por exemplo.
Por outro lado, assim entende este perito, que
eventuais falhas na emissão de algumas notas fiscais não prejudicam a análise central da autuação e não fazem caracterizar tais documentos com eventuais omissões de preenchimento em campos da nota fiscal como documentos inidôneos pelas razões apontadas no Auto de Infração
, especialmente porque, como já respondido em quesito anterior, no entendimento deste perito, não ficou provado o elemento subjetivo do DOLO ou FRAUDE presente na penalidade ao contribuinte aplicada
(utilizar documento inidôneo para iludir a fiscalização ou eximir-se do pagamento total ou parcial do imposto, ou ainda, para propiciar a terceiros o não-pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem fiscal indevida - artigo 75, §3º, inciso VII da Lei nº 7.000/2001).

Assentando, também, no tocante à quesitação do ente estatal (ID 2506866 - item 122 - fls. 50/51) quanto à assertiva de que “
se os produtos acobertados pelas notas fiscais consideradas inidôneas na autuação eram para comercial ou para a construção do imóvel a ser utilizado como estabelecimento?
” que:

Considerando a resposta do quesito de n.º 03 formulado pelo Embargado e, considerando que em muitas Notas Fiscais é citado que o material seria entregue em “canteiro de obra”, como é possível verificar nas Notas Fiscais de n.º 13388 emitida por Marko Construções Indústria e Comércio LTDA em 17/03/2009 e n.º 14903 emitida por Portal Comércio e Elétrica Ltda, em 27/02/2009, como
poderemos visualizar nas telas apresentadas a seguir, é possível acreditar que tais materiais foram adquiridos para a construção civil
.” (Grifei).

Assim, não obstante a densidade das arguições estatais apresentadas, não visualizo motivos para alterar a conclusão procedida pela sentença “
no sentido de que as
notas fiscais são idôneas, uma vez que restou comprovado, por meio das notas fiscais juntadas ao auto de infração, que as mercadorias adquiridas pela Embargante foram utilizadas para construção, assim como foram emitidas de acordo com o artigo 466, § 3º do RICMS do Estado do Espírito Santo, de modo que o auto de infração é insubsistente,
razão pela qual, acolho a preliminar arguida pela Embargante, para anular o auto de infração nº 2.065.299-5, por conseguinte, declarar nula a CDA nº6001/2016 e extinta a execução fiscal nº Nº5002758.34.2016.808.0024
” - (ID nº 2506890).

Superado este ponto, resta enfrentar, ainda, o acerto, ou não, da sentença na parte que fixou o pagamento de
honorários advocatícios com base na equidade
, estabelecendo o
valor de R$ 30.000 para tanto
, a
despeito de o valor da CDA executada
(ID 2506602 - item 8 - fl. 6)
alcançar o montante de R$ 6.177.038,65
.

Em atenção ao
Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
, tem-se que se estabeleceu, em precedente vinculante, a
impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados
.

Isso porque “
[...] o
s §§ 2º
2
e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]
”
(
TJMG
, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Em suma, [...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. [...]
Destarte,
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando
: (i) não houver condenação ou
o proveito econômico for inestimável ou irrisório
; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo
[...]” (TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Entendo que “
[...] o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que
o proveito econômico for inestimável ou irrisório
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência,
o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC
[...]
” (
TJMG
, Apelação n.º 1.0000.21.195651-1/001, Rel. Desª.
Cláudia Maia
, 14ª Câmara Cível, DJ 11/11/2021).

Portanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade
nos casos em que não houver proveito econômico ou sendo este irrisório
e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

[...]
Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º e 5º c/c incisos, ambos do CPC, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa,
restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
(AgInt no AREsp 1683177/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, J 08/03/2021, DJ 10/03/2021) [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 100180008722, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 27/09/2021, DJ 04/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
HONORÁRIOS EQUITATIVO REGRA SUBSIDIÁRIA
RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente,
nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório
ou quando o valor da causa for muito baixo
(art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa. 2. No caso, a demanda possui proveito econômico estimável e o valor da causa não é muito baixo, de modo que o arbitramento dos honorários deve seguir a regra geral, na forma do art. 85, §§2º, 3º, II e 4º, III, do CPC. 3. Recurso provio (TJES, Apelação n.º 024130130693, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/05/2021, DJ 09/07/2021).

A meu ver, reitero, “[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021).

Por todo o arrazoado, deve
prevalecer o arbitramento da verba honorária em observância do percentual mínimo
em cada uma das faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC, calculada sobre o valor do proveito econômico obtido que,
in casu
, correspondente ao crédito tributário objeto da ação de execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DANDO PROVIMENTO
ao apelo da COMPARATO, NUNES, FEDERICI & PIMENTEL ADVOGADOS para que sejam os honorários de sucumbência fixados consoante o proveito econômico (que, “in casu”, consiste no valor atualizado da execução fiscal debatida), nos termos do voto proferido.

Por fim,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA
e reformo em parte a sentença nos termos da fundamentação desenvolvida.

Ademais, em virtude do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (hum por cento) em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC que forem aplicáveis à espécie.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/11/2023 às 15:26:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48387517112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002075-60.2017.8.08.0024

RELATORA : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : SS PARTICIPACOES LTDA.

RECORRENTE/RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADO : FABIO PRETTI.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 2506893) e por COMPARATO, NUNES, FEDERICI & PIMENTEL ADVOGADOS (ID 2506896) em face da sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por SS PARTICIPACOES LTDA., para anular o auto de infração nº 2.065.299-5 e, por conseguinte, declarar nula a CDA nº 6001/2016 e extinta a execução fiscal nº 5002758-34.2016.808.0024.

Em sessão pretérita, o eminente Relator
negou provimento
ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
deu parcial provimento
ao recurso de COMPARATO, NUNES, FEDERICI & PIMENTEL ADVOGADOS, para fixar os honorários de sucumbência com base nos percentuais mínimos do art. 85, §3
o
, do CPC/15.

Para corroborar a nulidade do auto de infração, com a manutenção da sentença, fundamentou que:

(i) no recorte posto de que as mercadorias seriam utilizadas para obra em imóvel alugado pela empresa recorrida, tem-se que foram emitidas notas fiscais em que – os fornecedores – destacaram que as mercadorias seriam entregues no local da obra;

(ii) o art. 466, do RICMS/ES (com redação à época dos fatos), autoriza que as mercadorias adquiridas de terceiros, usadas para obra, poderão ser remetidas pelo fornecedor, diretamente para o local da construção;

(iii) a prova pericial produzida nos autos (ID 2506866) confirma a alegação da empresa, ao estabelecer que a empresa recorrida adquiriu material para construção de galpão, sendo as notas fiscais emitidas em total observância do regramento existente;

(iv) a prova pericial concluiu que as notas fiscais não poderiam ser consideradas inidôneas pelo motivo exposto no Auto de Infração 2.065.299-5, qual seja, de que não seria o documento exigido para a respectiva operação (art. 635, II, do RICMS/ES);

(v) também ficou concluído que “não há a descrição de elementos, de forma clara e expressa, no Auto de Infração, que justifique a classificação das notas fiscais como inidôneas”, bem como que “as notas fiscais foram emitidas com o objetivo de se demonstrar o envio direto dos materiais adquiridos para o local da obra, adquiridos por sua vez por uma pessoa jurídica não contribuinte do ICMS”;

(vi) as notas fiscais foram emitidas de acordo com o artigo 466, § 3º do RICMS do Estado do Espírito Santo, tornando o auto de infração insubsistente.

Pois bem.

Na origem, a empresa SS PARTICIPACOES LTDA. pretendeu a desconstituição do Auto de Infração nº 2.065.299-5 (ID 2506603 – fl. 3), que culminou com a constituição da CDA nº 6001/2016, no qual consta que a empresa Embargante recebeu mercadorias acompanhadas de documentos fiscal inidôneo, cuja capitulação e sanção foram enquadradas pelo Fisco Estadual no art. 635, inciso II, c/c art. 643, ambos do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto 1.090-R/02, e art. 75, §3º, inciso VII, da Lei 7000/2001. os quais preconizam que:

Art. 635. É considerado
inidôneo
, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do Fisco, o documento que:

(...)

II -
não seja o exigido para a respectiva operação
;

Art. 643. Sempre que for obrigatória a emissão de documentos fiscais, aqueles a quem se destinarem as mercadorias são obrigados a exigir tais documentos dos que devam emiti-los, com todos os requisitos legais.

Em breve resumo do que se extrai dos autos, a empresa executada, com sede em São Paulo, adquiriu materiais de construção para a obra de uma das lojas Makro Atacadista, no exercício de sua atividade de compra, reforma e instalação das lojas Makro no Brasil, conforme constava em seu Contrato Social (ID 2506599).

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO afirma que as notas fiscais que acompanharam a operação seriam inidôneas não pela forma, mas em razão de serem emitidas em favor da sua matriz em São Paulo e de serem registradas em sua filial no Espírito Santo.

Quanto ao ponto, afirma a correção da autuação pelo Fisco Estadual, porque, ainda que não houvesse fato gerador do ICMS pela transferência de materiais entre sede e filial, o recebimento de mercadoria no Espírito Santo não poderia ser amparado por nota emitida pelo fornecedor dos materiais de construção em favor de empresa sediada em São Paulo.

No entanto, conforme bem pontuado pelo preclaro Relator, foi realizada prova pericial nos autos dos embargos à execução (ID 2506864), em que ficou constatado que as mercadorias adquiridas tratavam-se de materiais de construção para fins de construção de galpão de loja na cidade de Vila Velha.

E, por essa razão, as notas foram emitidas em consonância com o art. 466, do RICMS/ES, que faz alusão às operações relativas à construção civil e seus respectivos documentos fiscais, segundo o qual os “
materiais adquiridos de terceiros
poderão ser remetidos pelo fornecedor diretamente para a obra
, desde que, no documento emitido pelo remetente, constem o nome, o endereço, e se for o caso, as inscrições, estadual e no CNPJ, da empresa de construção, bem como a indicação expressa do local da obra onde serão entregues os materiais
”, o que, conforme o perito oficial, foi observado nos documentos fiscais que acompanharam a operação.

Ademais, ficou demonstrado que o recolhimento do tributo perante o Estado de origem (São Paulo, à época dos fatos (ano de 2009), dispensaria o recolhimento no Estado do Espírito Santo, por empresa não-contribuinte do ICMS, não se aplicando, à época, o diferencial de alíquota atualmente aplicado (após 2015, com a EC nº 87/2015), conforme se extrai da seguinte conclusão do perito contábil:

“
Considerando que as aquisições de materiais que ensejaram a autuação, foram realizadas no ano de 2009, importante ressaltar que, de acordo com a inciso VII
[1]
, alíneas “a” e “b”, do artigo 155 da Constituição Federal, vigentes à época, ou seja, antes das alterações ao mencionado inciso VII2
[2]
, trazidas pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, as operações que destinassem bens a consumidor final não-contribuinte do ICMS seriam realizadas com a alíquota interna do Estado de origem, ou seja, o ICMS seria totalmente recolhido para o Estado onde o emissor da Nota Fiscal estivesse domiciliado
”.

Quanto ao ponto, portanto, acompanho a conclusão do eminente Relator, em razão da insubsistência do auto de infração que declarou a inidoneidade das notas fiscais apresentadas pela empresa Embargante.

De todo modo, com a devida
venia
, entendo de modo
diverso
no tocante aos honorários advocatícios.

A r. sentença arbitrou a verba honorária em favor dos patronos da empresa Embargante, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, ao fundamento de que “
o Tribunal de Justiça deste Estado tem decidido que é cabível o arbitramento de honorários por equidade nas causas em que o o valor exorbitante é incompatível com o trabalho desenvolvido no processo
”.

Sobre a questão, de início, sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser
obrigatória
a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 85, do CPC/15, ainda que se trate de hipótese em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam elevados.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Ministro Og Fernandes nos recursos submetidos a julgamento, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Neste caso, no entanto, a situação dos autos apresenta uma
particularidade
, que merece ressalva, mantendo
coerência
com entendimento externado perante esta e. Corte em outras oportunidades, que ora reafirmo nos termos a seguir explicitados.

A Fazenda Pública Estadual
é a devedora
dos honorários e a empresa é a credora.

Nesse particular, o precedente do STF na ACO 637 ED, de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado pelo Tribunal Pleno em 14/06/2021, afirma expressamente que:

[...] 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.
5. Embargos de Declaração rejeitados.

(ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ou seja, a jurisprudência do STF autoriza a apreciação equitativa
nos casos em que a Fazenda Pública for devedora dos honorários
. Isso porque o pagamento dos honorários em valor
desproporcional e injusto
pela Fazenda Pública pode "comprometer (...) a execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais".

No mesmo sentido, é o precedente do STF na ACO 2988 ED, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, julgado pelo Tribunal Pleno em 21/02/2022:

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito.
3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

Ainda, em recente julgamento, em 09.08.2023, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral
da questão submetida a julgamento no
Tema 1255/STF
:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

Dessa forma, o Plenário do STF reconhece a existência de questão constitucional sobre a matéria.

Com isso, deve ser aplicado o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quando o caso implicar a análise de
norma ou princípio constitucional
, na medida em que o Tribunal competente para a interpretação de normas da Constituição Federal é o STF.

No caso, o arbitramento dos honorários sobre o proveito econômico obtido – que equivale ao valor atribuído à causa (
R$ 6.117.038,66
) –, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, totalizaria verba sucumbencial superior
650 (seiscentos e cinquenta) mil reais
.

E, de acordo com os autos, a demanda foi proposta em 2017, com sentença prolatada em 2021, e sem descurar do inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, e da complexidade da demanda, que também exigiu prova pericial, a fixação de honorários sobre valor superior a
6 milhões de reais
traduziria quantia
exorbitante
, sobretudo por envolver condenação de ente público, o que significa dispêndio de dinheiro público de elevada monta.

Dessa maneira, o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa mostra-se mais adequada às circunstâncias que envolvem o litígio.

Com base nessas premissas, também não merece alteração a sentença no tocante à verba de sucumbência.

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo em parte
do voto de Relatoria,
para NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

[1]
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

VII -
em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final

localizado em outro Estado
, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;

[2]
VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;
Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, pela douta Desembargadora Convocada Heloísa Cariello e pelo culto Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., vieram-me os autos em razão da sistemática de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC.

Cuida-se de
apelaç
ões
voluntárias
em remessa necessária
por meio das quais pretendem,
Comparato, Nunes, Federici e Pimental Advogados (Id. 2506896)

e
Estado do Espírito Santo
(Id.
2506893)
, ver reformada a r. sentença que, em sede de embargos à execução, julgou procedentes os pedidos, a fim de anular o auto de infração e a dívida ativa, extinguindo a execução fiscal, e condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00.

O
eminente
R
elator

negou provimento ao recurso do
Estado do Espírito Santo
e deu parcial provimento ao recurso
da sociedade de advogados, para fixar os honorários de sucumbência com base nos percentuais mínimos do § 3º do art. 85, do CPC, afastando o juízo de equidade.

Acompanhou-o a nobre Desembargadora Convocada Heloísa Cariello.

Na sequência, o preclaro
Desembargador
Samuel Meira Brasil Junior

inaugurou divergência
para
ne
gar provimento aos recursos.

Pois bem.
Atendo-me ao objeto da divergência, isto é, à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por equidade, hei por bem acompanhar o voto de relatoria, conforme passo a explanar
.

Como cediço, no dia 16 de março de 2022, a Corte Especial do STJ concluíra o julgamento do
T
ema
Repetitivo
1.076
, firmando, na ocasião, por maioria de votos, a seguinte tese:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Estabelecida tal premissa,
observ
a-se
a necessidade de perfilhar
o
entendimento
vinculante de lavra da Corte de Cidadania,
proferido na sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inciso III do art. 927 c/c inciso II do art. 928 do CPC.

Com efeito, sabe-se que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá obedecer o previsto nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, que assim dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I –
o grau de zelo do profissional
;

II –
o lugar de prestação do serviço
;

III –
a natureza e a importância da causa
;

IV –
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

§ 3º Nas causas em que a
Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, entende-se razoável o arbitramento dos honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos previstos nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, tal como fixado no voto condutor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao posicionamento divergente,

acompanho
o douto Relator

para
negar
provimento ao recurso do
Estado do Espírito Santo
e d
ar
parcial provimento ao recurso
d
e

Comparato, Nunes, Federici e Pimental Advogados
,
a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais
mínimos
previstos no § 3º do art. 85 do CPC,
conforme T
ema
R
epetitivo 1.076/STJ.

É como voto.